Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. ARTIGO 8o. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS E LICENÇAS-PRÊMIO. PROIBIÇÃO. RESTRIÇÃO TEMPORAL. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADEQUAÇÃO. ISENÇÃO LEGAL. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 6447, 6450, 6525, a norma inserida no artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020, é constitucional e visa assegurar o equilíbrio fiscal, a partir de um maior controle das contas públicas, impedindo-se a transferência de novas despesas com pessoal pelo sucessor do gestor público e possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o controle da pandemia de coronavírus. A interpretação restritiva da norma, para defender a possibilidade de mera suspensão do pagamento da vantagem pecuniária, apenas pelo período de incidência da lei (de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), sem prejuízo da contagem do tempo, não pode ser acatada, pois a mera suspensão do pagamento acarretaria, futuramente, a fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo, o que esvaziaria não só o conteúdo da norma e o almejado equilíbrio fiscal, mas também do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os sindicatos detêm legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representam, não relacionados a consumidores, de modo que, nessa condição, têm a isenção de custas e honorários advocatícios de que trata o artigo 18, da Lei no 7.437/1985.